Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019465-97.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária Dom Pedrito Ltda. ME e Oreri Berni em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação Anulatória de Sentença n.o 1000613-35.2020.8.11.0029, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência que consistia na suspensão da eficácia da sentença proferida nos autos no 1088-09.2000.811.0029.
Os Agravantes alegam que a empresa Recorrente é proprietária e possuidora há mais de 35 anos do imóvel denominado Fazenda Dom Pedrito, composta por duas glebas de terras: “primeira delas correspondente à Matrícula no 11.752 do Registro de Imóveis de Canarana – MT, com 7.154,9626 ha (sete mil, cento e cinquenta e quatro hectares, noventa e seis ares e seis centiares) – (ID3598690) e a segunda correspondente à Matrícula no 11.754, do mesmo Registro, com área de 10.411,2148 ha (dez mil, quatrocentos e onze hectares, vinte e um ares e quarenta e oito centiares)”.
Aduzem que somente a Matrícula n.o 11.752 sofrerá com os efeitos da sentença, pois advém de diversas transmissões e desmembramentos da Transcrição n.o 7.413.
Alegam que a sentença que se pretende anular partiu de premissa equivocada, pois há Escritura de Compra e Venda referente à alienação do imóvel sub judicie (Gleba Bom Sucesso) pelo Sr. Maurício de Nassau (Autor da Ação Declaratória) à Imobiliária Irefan S.A..
Os Agravantes aduzem que não figuraram no polo passivo da Ação Declaratória, e tampouco a Imobiliária Irefan S.A.. Contudo, para salvaguardar seus direitos de legítimos proprietários e possuidores do imóvel derivado da Transcrição 7.413, ingressaram com a Ação Anulatória de Sentença, pois a decretação de nulidade na cadeia dominial da Transcrição n.o 7.413 reflete diretamente sobre a área que lhes pertence.
Asseveram que o Sr. Maurício de Nassau (Autor da Ação Declaratória) e sua esposa nunca exerceram posse sobre a Gleba Bom Sucesso, vez que após terem adquirido a área do Estado de Mato Grosso, venderam para a Imobiliária IREFAN.
Destacam, diante disso, que os requisitos para deferimento da medida liminar estão demonstrados.
Aduzem que a manutenção da decisão a quo se traduz em risco iminente para os Agravantes pois, considerando que o Cartório de Registro de Imóveis está prestes a anular toda a cadeia dominial, resultará na anulação da matrícula do imóvel dos Agravantes afetando, inclusive, terceiros de boa-fé (Glebas vizinhas).
Firmes nesses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo, a fim de que “sejam suspensos os efeitos da r. Sentença proferida na Ação Declaratória (autos n. 1088-09.2000.811.0029) e para que se proíba, até o julgamento final da Ação Anulatória, que o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças – MT cumpra a r. Sentença e anule a Transcrição 7.413 e a cadeia de títulos dela derivada.” No mérito, pedem a confirmação da tutela recursal.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Os Agravantes pretendem anular a sentença de procedência do pedido inicial formulado pelo Espólio de Maurício de Nassau Arantes Lisboa e Neide Macedo Arantes, nos autos da Ação Declaratória de Ineficácia de Ato Jurídico, e “declarou a nulidade e, por conseguinte, determinou o cancelamento do registro n.o 7.413 (fls. 257, livro 3J) e também, dos negócios jurídicos que derivaram deste instrumento de transferência, a saber: registro n.o 19.384 (fls. 184, livro 3-M, 26/09/1974); registro n.o 19.463 (fls. 21, livro 3AN, 11/10/1974); registro n.o 1 (matrícula n.o 1.167), todos averbados no Cartório de 1.o Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT.” (ID. 35987293 – Pág. 2 até 7 – ação principal).
Nota-se, da transcrição acima, que os imóveis objeto das Matrículas que os Agravantes alegam serem proprietários, ou seja, n.o 11.754 e 11.752 não se trata daquelas que o Juiz sentenciante determinou o cancelamento. Assim, não entrevejo a verossimilhança das alegações vertidas pelos Agravantes, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
De outro lado, observa-se das “Notas de Devolução” emitidas pelo Cartório do 1.o Ofício da Comarca de Barra do Garças, que a Serventia está tomando providências para cumprir a ordem judicial tal como lançada. Não há indicação de que ocorrerá, também, o cancelamento das matrículas que os Agravantes mencionam neste Instrumental, ou seja, n.o 11.754 e 11.752 (ID. 57588999 e ID. 57591951). Logo, não há evidências do perigo de dano decorrente da manutenção da decisão singular até o julgamento do mérito deste recurso.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora